Tribunal: TJDFT
Processo: 0767391-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO “ON-LINE” DE INGRESSOS À APRESENTAÇÃO MUSICAL (CANTORA “TAYLOR SWIFT”). CANCELAMENTO DO EVENTO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA (COVID-19). INVIABILIDADE DE REMARCAÇÃO DO “SHOW”. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. RESTITUIÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 1o.11.2019, de dois ingressos à apresentação musical (“Taylor Swift”) que seria realizada em São Paulo/SP, em 19.7.2020, pelo valor de R$ 608,00; (b) em fevereiro de 2021, a apresentação teria sido cancelada (desdobramentos da COVID-19); (c) a requerente não obteve êxito ao pedido de reembolso dos valores pagos pelos ingressos, os quais teriam sido convertidos tão somente em crédito em “carteira digital” a ser utilizado em compras futuras; (d) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a parte consumidora busca o ressarcimento dos danos materiais (preço pago); (e) recurso interposto pela requerente contra a sentença de improcedência.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14) e das excepcionais normas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID 19 (Lei 14.046/2020).
III. A Medida Provisória 948/2020, convertida em Lei 14.046/2020, ao dispor acerca do adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6/2020 decorrente do coronavírus (COVID-19), estabelece, no seu artigo 2o, que os prestadores de serviços não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas; § 1o As operações de que trata o caput ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor. Hipótese excepcional seria em caso de inviabilidade de ajuste na forma do inciso I e II do art. 2o, na qual caberia a restituição do valor recebido pela empresa ao consumidor até 31 de dezembro de 2022 (Lei 14.186/2021).
IV. No caso concreto, ainda que a requerida tivesse apresentado a alternativa constante na legislação de regência (“disponibilização de crédito para uso”), merece prosperar o pleito recursal (restituição dos valores despendidos à aquisição dos ingressos), pois se trataria de apresentação única de artista específica (obrigação personalíssima).
V. Ademais, a par do cancelamento da turnê da cantora “Taylor Swift”, a parte requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a realização futura de apresentação da específica artista no Brasil e nos moldes inicialmente contratados (CPC, art. 373, II), circunstância que justificaria, em tese, a disponibilização de crédito pela requerida para uso posterior da parte consumidora.
VI. Em outros termos, a parte requerida teria sido contratada a um evento com finalidade e temporariedade bem singulares. Essas particularidades inviabilizam, excepcionalmente, a remarcação a posteriori, sobretudo porque a requerente teria manifestado o seu desinteresse à aquisição de ingressos para qualquer outra apresentação que não a da cantora “Taylor Swift”. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 2a TR, acordão 1607524, DJE 1o.9.2022; 1a TR, acordão 1418175, DJE 16.5.2022; 3a TR, acordão 1387617, DJ: 30.11.2021.
VII. Nesse norte, o retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução do valor pago pelos ingressos, constitui medida impositiva, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, artigos 393, 884 e 944 c/c Lei 14.046/2020, art. 2o, § 6o).
VIII. Outrossim, os valores referentes à taxa de conveniência e/ou de entrega (R$ 108,00 – ID 38784058 e IDs 38785260 e 38785261) devem ser deduzidos do preço pago pelos ingressos (R$ 608,00 – id 38784058 e 38785264) (Lei 14.046, art. 2o, § 7o) a perfazer o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a ser restituído à recorrente.
IX. Frisa-se, outrossim, que a restituição (ou recomposição) dos valores não ocorrerá de imediato, e sim até 31 de dezembro de 2022, haja vista a redação dada pela Lei 14.186/2021 ao art. 2o, § 6o, da Lei 14.046/20.
X. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a parte requerida/recorrida à restituição dos valores (danos materiais) à requerente nos moldes dos itens “VIII” e “IX” da presente ementa. Sem condenação em custas processuais nem em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).